Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. VEÍCULOS. MEDIDAS CONSTRITIVAS. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Não se conhece de pedido de concessão de tutela de urgência recursal desacompanhado de argumentos fático-jurídicos aptos a fundamentá-lo.
2. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
3. A alienação ou a oneração de bem será considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio jurídico celebrado pelo devedor já tramitava contra ele ação capaz de reduzi-lo à insolvência, da qual tinha ciência inequívoca, somada à má-fé do terceiro adquirente (CPC, art. 792, inciso IV e Súmula 375 do STJ).
4. É incabível o reconhecimento da propriedade regular dos veículos quando a documentação apresentada é insuficiente para certificar a regularidade da aquisição e comprovar que a suposta compra pela embargante (em troca de serviços de obra) teria sido de boa-fé, sobretudo porque efetivada após o bloqueio judicial dos bens.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.